Tribunal: STF
Processo: ARE 1576024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Violação ao art. 93, IX, da CF/88. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Modelo de custeio de previdência complementar. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa meramente indireta ou reflexa à constituição Federal. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental proposto em face de decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento, e que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, assim a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do presente recurso. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os arts. 93, IX, e 202, caput, da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Quanto à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 

    4. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.

    5. A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu sobre a solidariedade entre a entidade fechada de previdência complementar e a patrocinadora.

    6. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.